Tribunal: TJDFT
Processo: 0713192-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DEVIDA. VALOR ADEQUADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A multa cominatória visa compelir a parte devedora ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado, ante a sua natureza jurídica inibitória, conforme previsto no art. 537 do CPC.
2. Reconhece-se a legalidade da imposição da multa cominatória notadamente quando inequívoco e reiterado o descumprimento injustificado da obrigação.
3. A multa cominatória deve ser compatível com a obrigação e com o grau de resistência do devedor, além de representar quantia suficiente para compelir o devedor a cumprir a ordem judicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.